Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721269-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (11035) AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: JOSE RAJAO FILHO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Por meio do despacho ID 39115111, foi determinada intimação dos advogados constituídos pelo Representado para que se manifestassem sobre o julgamento da Representação por Indignidade de Oficialato, bem como sobre o interesse no prosseguimento da exceção de suspeição. Inicialmente, verifico que a exceção de suspeição deve ser indeferida, pois o suposto excepto, o Desembargador Sebastião Coelho da Silva, não participou do julgamento da Representação, diante disso, não há interesse jurídico no prosseguimento do feito. Assim, rejeito a exceção, conforme o artigo 89, inciso III do Regimento deste Tribunal. Ademais, o pedido de devolução de prazo feito na petição ID 39609676 não prospera, pois o Representado possui dois patronos: Maria Liberata Barbosa e Pedro de Lima Bandeira, de sorte que em eventual impedimento de um, o outro poderia ter atuado. Outrossim, cabe ressaltar que foi juntada à petição apenas uma receita médica, a qual sequer é datada, e não há laudo comprobatório de doença. Não assiste qualquer razão ao advogado, sendo que qualquer recurso contra o julgamento deverá ser apresentado no prazo legal, contado a partir da publicação do despacho ID 39115111. Brasília, 26 de setembro de 2022 15:37:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator